Tribunal: TJDFT
Processo: 0714555-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. MÚTUO. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO. MORA EX RE. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em examinar o termo inicial para a aplicação dos juros de mora no caso de inadimplemento de obrigação estabelecida em contrato de mútuo bancário com cláusula de vencimento antecipado do valor do débito.
2. O art. 397 do Código Civil dispõe que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor". Assim, no caso de obrigação certa, líquida e exigível representada pelo contrato de mútuo, constituído em título executivo por meio da ação monitória, o inadimplemento das parcelas induz o vencimento antecipado da dívida e, consequentemente, constitui em mora o devedor.
3. No caso em exame os juros legais devem ser aplicados a partir da data do vencimento, configurando-se a chamada mora ex re, ou seja, na situação em que o próprio ato do descumprimento induz o devedor em mora.
4. Convém ressaltar que o art. 405 do Código Civil, ao estabelecer que os juros de mora são contados desde a data da citação, tem aplicabilidade apenas na hipótese de não existir regra expressa de constituição do devedor em mora.
5. Os juros de mora serão aplicados a partir da data do ajuizamento da demanda.
6. Recurso conhecido e provido.